Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-74.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703773-74.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ SPINELI AGROPECUARIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ANDRE LUIZ SPINELI AGROPECUARIA LTDA contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que julgou improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (ID 64920341). Preparo não recolhido em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório do essencial. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Quanto às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Por sua vez, com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Cabe ao juiz verificar se o requerente – pessoa jurídica – pode prover as despesas processuais sem prejudicar suas atividades (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o apelante alega não ter condições de arcar com o preparo recursal, no valor de R$ 2.080,00, sem prejuízo de sua atividade empresarial. Todavia, não anexou aos autos documentos que demonstrem seu alegado estado de hipossuficiência. INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios atuais de sua situação financeira. Retifique-se o polo ativo do recurso. Onde consta “FABIANA BARBOSA BORGES RODRIGUES LTDA”, deve constar “ANDRE LUIZ SPINELI AGROPECUARIA LTDA”. Brasília-DF, 31 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator